Tribunal: TJPA
Processo: 0805511-81.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805511-81.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROSICLEI SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL COMARCA ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 129, §9º E ART. 147, AMBOS DO CPB, C/C LEI N.º 11.340/2006. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. MODUS OPERANDI. AMEAÇAS PERPETRADAS À VÍTIMA. RISCO ÀS INTEGRIDADES FÍSICA E MORAL DA OFENDIDA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Na hipótese vertente, observa-se que a decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade real do paciente à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação desenvolvida e da preeminência de proteção às integridades física e moral da ofendida, em face das ameaças perpetradas e do comportamento agressivo e reiterado do réu à sua ex-companheira.

2. Consoante narrativa exposta no decreto hostilizado, o paciente, após discussão com sua ex-companheira, armou-se com uma faca, e dirigiu-se em direção à residência onde a ofendida se encontrava, local onde esta veio a ser esfaqueada pelo acusado pelas costas. Consta, ainda, que as agressões só foram interrompidas após intervenção de terceiros. E ainda, extrai-se que, na Delegacia, o réu veio a ameaçar a vítima no sentido de que iria se vingar da mesma ao sair da prisão.

3. A alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder ao feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h00min do dia vinte e três e encerrada às 14h00min do dia vinte e cinco do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 25 de junho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Rosiclei Santos da Silva,
em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itaituba/PA, nos autos do Processo Criminal de n.º 00030422320208140024.

Consta da impetração que o paciente encontra-se custodiado desde 28/03/2020, posto que preso em flagrante delito, acusado da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 129, §9º e 147, ambos do Código Penal Brasileiro, cometidos no contexto de violência doméstica, sendo, posteriormente, convertido, pelo Juízo inquinado coator, o ato flagrancial em custódia preventiva, em 30/03/2020, sob fundamento da garantia da ordem pública, diante da gravidade da conduta perpetrada.

Salienta a defesa que, em 21/05/2020, fora postulado pedido de revogação de prisão preventiva perante o Juízo
a quo
, sendo o pleito indeferido 29/05/2020.

Sustenta, todavia, que a segregação cautelar do paciente representa antecipação de pena, vez que, ainda que condenado, a reprimenda máxima atribuída a ambos os delitos, ainda que somadas, não ultrapassam 04 (quatro) anos. Ademais, aduz não se revelarem presentes,
in casu
, os requisitos ensejadores da medida constritiva, dispondo o réu de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a constrição preventiva do paciente, cumulada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Juntou documentos.

Em decisão de ID 3179765 indeferi a tutela liminar requerida.

Em informações, o Juízo inquinado coator assim explana:

“
(...) Trata-se de ação penal intentada pelo Ministério Público em face do paciente, na qual lhe é atribuída a prática dos crimes de ameaça e lesão corporal no âmbito familiar-doméstico (arts. 129, § 9º e 147 do CPB), delitos perpetrados em face de sua ex-companheira, ANA CAROLINE DOS SANTOS, em 28/03/2020, por volta das 17h00.

Narra a denúncia oferecida pelo parquet:

Segundo apurado, os policiais militares foram acionados a comparecer no bairro Jardim das Araras, para averiguar uma ocorrência envolvendo violência doméstica. No local, tomaram conhecimento que o denunciado ROSICLIEI SANTOS DA SILVA teria agredido sua excompanheira ANA CAROLINE DOS SANTOS com um golpe de faca nas costas. Em diligências conseguiram capturar o imputado, logo após a prática da infração penal, inclusive em posse da arma utilizada no crime.

Apresentado na delegacia, o denunciado ROSICLEI ainda chegou a ameaçar de morte a vítima ANA CAROLINE, dizendo que iria se vingar dela quando fosse solto, logo, foi autuado em flagrante pelos crimes acima descritos e encaminhado ao juiz de plantão [...].

A prisão em flagrante do denunciado foi convertida em prisão preventiva em 30/03/2020, com base na garantia da ordem em pública, tendo em vista o perigo concreto da conduta do agente, tudo conforme decisão que acompanha o presente ofício. O inquérito policial foi concluído em 01/04/2020.

Em 21/05/2020, a Defensoria Pública formulou pedido de relaxamento / revogação da prisão preventiva por excesso de prazo. Após o parecer desfavorável do órgão ministerial, este juízo, em 29/05/2020, recebeu a denúncia e indeferiu o pleito de revogação, considerando a subsistência dos requisitos e fundamentos que autorizaram a custódia cautelar, notadamente pelo modus operandi do agente e o risco à incolumidade física e psíquica da vítima, bem como pela necessidade de se analisar a conclusão do laudo da perícia realizada na ofendida (decisão em anexo).

Foi ponderado por este juízo na decisão denegatória, especialmente, o fato de que o acusado, na data do crime, dirigiu-se até o encontro da vítima, que estava na casa de uma amiga, chamando-a para conversar, o que foi recusado pela ofendida e, diante disso, o réu entrou na residência, de posse de uma arma branca, e desferiu um golpe contra as costas de ANA CAROLINE DOS SANTOS. A conduta delitiva apenas cessou porque a amiga da vítima interveio e retirou o agressor da residência. Outrossim, já na sede da 19ª Seccional de Polícia Civil, nesta Comarca, o réu anunciou que iria se vingar da ofendida em razão da prisão.

O paciente, em 07/06/2020, por intermédio da Defensoria Pública, impetrou o presente writ a fim de alcançar a ordem de soltura em favor do acusado.

Quanto à fase processual, informa-se que a denúncia foi recebida e determinada a citação do acusado, ato que se encontra em andamento. Certidão de antecedentes criminais em anexo.”

Nesta instância superior, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Alega a defesa ausência de fundamentação idônea no decreto segregacionista, vez que inexistentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A despeito dos argumentos sustentados pela impetrante, pela análise perfunctória que nos cabe através do presente remédio constitucional, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
writ
.

No que pertine à alegada
ausência de justa causa para a manutenção do réu em cárcere
, em decisão datada de 30 de março de 2020, o Magistrado singular, durante audiência de custódia, após homologar a prisão em flagrante do acusado, converteu-a em preventiva, com supedâneo nos seguintes argumentos:

“
(...)
Quanto à adoção das providências descritas no art. 310 do CPP, analisando os autos, considerando a representação do Ministério Público (art. 282, § 2º do CPP), observo que
os pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva do autuado estão robustamente comprovados, pois presentes os requisitos e as hipóteses que a admitem (arts. 312 e 313 do CPP).

Ademais, o Ministério Público se manifestou pela manutenção da custódia cautelar do investigado.

(...)

Na linha da exegese acima, a garantia da ordem pública é verificada com base em um juízo de periculosidade e de gravidade da conduta do agente a partir de análise empírica, isto é, do caso concreto.
Na situação sob exame, é patente a gravidade concreta da conduta do autuado, que, não bastasse ter agredido fisicamente a ex-companheira, desferindo-lhe golpe de faca nas costas, ainda tentou intimidá-la com ameaças na sede da Seccional de Polícia Civil desta Comarca, dizendo que iria se vingar da ofendida em razão da prisão.

A situação registrada pela autoridade policial indica que, se o autuado não é capaz de cessar a conduta delitiva perante agentes públicos de segurança, certamente não observará o cumprimento da lei penal uma vez em liberdade, abstendo-se de novas ações criminosas, daí também se extraindo a necessidade de prisão para a garantia da aplicação da lei penal.

O risco à integridade física e psíquica da vítima é patente e real, o que justifica a aplicação de medida cautelar mais gravosa, qual seja, a prisão preventiva.

Ainda, a prisão preventiva do flagranteado
sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se, ainda, para a própria credibilidade da justiça, que não pode “fechar os olhos” para tais fatos, devendo resguardar os direitos à Segurança Pública e à Paz Social, zelando pelo efetivo respeito aos ditames da Constituição Federal. Presta-se, pois, a acautelar o meio social, a integridade das instituições e o aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, na linha do entendimento perfilhado pelo STJ (Informativo nº. 397 do STJ - HC 120.167/PR).

Isto posto, nos termos do art. 310 do Código Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ROSICLEI SANTOS DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA c
om fundamento
nos arts. 310 , II e 312 do CPP.”

Em mais recente decisão, datada de 29 de maio de 2020, ao receber a proemial acusatória, o Juízo inquinado coator manteve a custódia preventiva do réu com arrimo nos termos a seguir destacados:

“
(...)
Quanto à materialidade e os indícios suficientes de autoria, foram demonstrados depoimento de testemunhas ouvidas na fase inquisitorial, termo de declarações da vítima e auto de apreensão.

Já o periculum libertatis, restou justificado na garantia da ordem pública, conforme decisão homologatória do auto de prisão em flagrante.

A elevada gravidade da conduta do agente está evidenciada no modus operandi, uma vez que surpreendeu a vítima com um golpe de faca nas costas destas e, já na sede da 19ª Seccional de Polícia Civil, nesta Comarca, anunciou que iria se vingar da ofendida em razão da prisão.

Conforme se extrai do depoimento da vítima, a ofendida e o agressor possuem um filho havido em comum, estavam separados há cerca de dois anos e o término da relação se deu justamente por conta do comportamento agressivo e das ameaças perpetradas contra a vítima. No dia dos fatos, o acusado foi até o encontro da vítima, que estava na casa de uma amiga, chamando-a para conversar, o que foi recusado pela ofendida e, diante disso, o réu entrou na residência, de posse de uma arma branca, e desferiu um golpe contra as costas de ANA CAROLINE DOS SANTOS.

A conduta delitiva apenas cessou porque a amiga da vítima interveio e retirou o agressor da residência.

Como se pode observar, em que pese as condutas terem sido capituladas como lesão corporal e ameaça no âmbito familiar-doméstico, cuja soma das penas em abstrato não ultrapassa 04 anos, a forma como os fatos se desenvolveram deixa sérias dúvidas sobre o verdadeiro dolo do agente, notadamente pela maneira insidiosa que o agressor desferiu o golpe contra a ofendida e a potencialidade lesiva do referido ato executório, o que deve ser aclarado após a apresentação do laudo de exame de corpo de delito.

A propósito, ressalta-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, “dentre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos" , além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação".

(...)

Assim sendo, considero que a prisão está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautela ora questionada.

(...)

Na situação em tela, a constrição cautelar do acusado está sendo revisada nesta oportunidade, mas, conforme exposto, não há como deferir o pleito de liberdade nem mesmo nos termos da Recomendação acima grafada, vez que se trata de crimes cometidos com violência e grave ameaça, sendo patente o risco à incolumidade física e psíquica da vítima.

(...)

Convém destacar, ainda, que a denúncia foi recebida nesta oportunidade, em que também foi ordenada a citação do acusado para apresentar resposta à acusação, é dizer, a marcha processual está se desenvolvendo regularmente, inclusive com certa celeridade, visto que o acusado foi preso em 28/03/2020 e, mesmo diante da paralisação parcial das atividades forenses, já será realizada a citação do réu.

Desse modo, afastada está a possibilidade de se reconhecer a ilegalidade da prisão do acusado em razão de atraso na conclusão do inquérito policial.

Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE ROSICLEI SANTOS DA SILVA, nos termos do art. 312 do CPP, haja vista que a defesa não trouxe elementos capazes de alterar o contexto fático-jurídico que ensejou a medida extrema, subsistindo, assim, o fundamento de garantia da ordem pública.”

Como sabido, em que pese a excepcionalidade que possui a segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando consubstanciada em elementos concretos, em adequação aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, observa-se que a decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a
necessidade de ser garantida a ordem pública,
diante da periculosidade real do paciente à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação desenvolvida e da preeminência de proteção às integridades física e moral da ofendida, em face das ameaças perpetradas e do comportamento agressivo e reiterado do réu à sua ex-companheira.

Consoante narrativa exposta no decreto hostilizado, o paciente, após discussão com a vítima, armou-se com uma faca, e dirigiu-se em direção à residência onde a ofendida se encontrava, local onde esta veio a ser esfaqueada pelo acusado pelas costas. Consta, ainda, que as agressões só foram interrompidas após intervenção de terceiros. E ainda, extrai-se que, na Delegacia, o réu veio a ameaçar a vítima no sentido de que iria se vingar da mesma ao sair da prisão.

De fato, a gravidade dos fatos imputados ao paciente é circunstância reveladora de sua periculosidade social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à ordem pública, notadamente à ofendida, que encontra-se em nítido risco à sua integridade física.

Registre-se que, quando o
modus operandi
do crime demonstra, de forma concreta, a sua maior gravidade, considerando-se um maior desprezo pelo bem jurídico tutelado, permite-se concluir tratar-se de agente que ostenta maior periculosidade, apta a justificar sua segregação provisória, com meio de preservação da paz social, bem como a inaptidão da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, contidas no art. 319 do CPPB, pois insuficientes à hipótese em tela, já que a prisão processual,
in casu
, se mostra absolutamente necessária a bem da ordem pública.

Nesta seara de cognição:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXTREMA VIOLÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

INSUFICIÊNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Caso em que a prisão preventiva está justificada, pois foi decretada em decorrência da periculosidade do paciente, revelada pela extrema gravidade das agressões sofridas pela vítima, que recebeu socos na cabeça e nas costas, chutes e pauladas, conforme atestou o laudo de lesão corporal. Destacou também o magistrado de piso a necessidade de manutenção da custódia para evitar novos atos de violência, haja vista o histórico de agressões físicas e psicológicas anteriores, tanto que também foram deferidas à vítima medidas cautelares protetivas. Dessarte, evidenciada a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública e para cessar a atividade delitiva.

3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes).

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novas infrações.

5. Ordem denegada.

(STJ, HC 550.014/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

De mais a mais, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder ao feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se:

SÚMULA N.º 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Assim, tenho que tenho a r. decisão objurgada apresenta motivação adequada, em perfeita consonância com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal e a norma-princípio insculpida no artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988, não havendo lugar na espécie, portanto, por inadequação, para outorga de nenhuma das medidas cautelares pessoais elencadas no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 25 de junho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/06/2020